Tribunal: TJDFT
Processo: 0002192-31.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ECA. Ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado. Provas. Medida socioeducativa. Gravidade do ato infracional. Efeito suspensivo.

1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).

2 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento pessoal feito, na delegacia, pela vítima, e confirmado em juízo, depoimento do policial e pelo fato de o adolescente ter sido flagrado por populares saindo do veículo subtraído.

3 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.

4 - A gravidade do ato infracional – equiparado ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo - e as circunstâncias pessoais desfavoráveis do adolescente, justificam a imposição de medida socioeducativa privativa de liberdade, conforme previsto no art. 122, I, da L. 8.069/90.

5 – A medida socioeducativa de liberdade assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade imposta ao adolescente, por lhe ser mais benéfica e se tratar de recurso exclusivo da defesa, deve ser mantida.

6 – Apelação não provida.